Tribunal: TJES
Processo: 0002518-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002518-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002518-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS ANTERIORES SOMADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade consistentes na prática de um dos verbos do art. 33 da LEi 11343/06, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. Quando o Juízo sentenciante observa os critérios legais e jurisprudenciais de incremento da pena, não há motivos para reforma do processo dosimétrico.

3. Não se beneficia do tráfico privilegiado o agente que ostenta registros de conflito com a lei e que é preso em circunstâncias desfavoráveis, tendo consigo drogas devidamente prontas para comércio em área reconhecidamente periculosa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002518-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de FABRICIO GOMES PEREIRA em face da sentença de fls. 58/63v., prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 500 dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 70/79), requereu sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, e pela aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que:

na noite de 04 de abril de 2023, por volta das 20 horas, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, ao lado da Ponte de Camburi, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
cento e trinta pinos que continham a droga conhecida como “crack”
e
treze unidades da droga conhecida como “haxixe”
(auto de apreensão fls. 13/14 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 15/16).
Revelam os autos que na noite de 04/04/2023, Policiais Militares realizavam patrulhamento no Bairro Jardim da Penha, quando avistaram o denunciado
sentado ao lado da Ponte de Camburi, em um ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas
. Consta que, ao ver a viatura policial, o denunciado dispensou uma sacola de cor verde. Diante da atitude suspeita foi feita a abordagem e realizada busca pessoal, que resultou na apreensão, em poder do denunciado, da quantia de R$95,00, proveniente do tráfico de droga (auto de apreensão fls. 13/14).
Em seguida, com a chegada de apoio, os Policiais realizaram buscas no local em que o denunciado havia dispensado a sacola de cor verde e a apreenderam, constatando que nela ele trazia consigo 130 pinos de crack, 09 pinos de haxixe e 04 bolas de haxixe. Consta dos autos também a apreensão de um saco plástico que continha R$425,00, que estava pendurado em uma árvore nas proximidades (auto de apreensão fls. 13/14). Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Autoria e a materialidade delitivas comprovadas pelo Auto de Apreensão (fl. 13), pelo Auto de Constatação de Substância de Natureza Tóxica (fl. 15), pelo boletim unificado (fls. 24/27), pelo Laudo de exame químico (fl. 103/103v.) e pela prova oral produzida no curso da instrução processual.

O PMES Gabriel do Nascimento Silva (fl. 24) disse em Juízo:

que pelo que o depoente se recorda, o local dos fatos é um ponto de venda de entorpecentes e naquele dia, o depoente abordou FABRÍCIO num ponto de venda majoritário de crack; que FABRÍCIO dispensou uma sacola com certa quantidade de drogas em seu interior; que por ser um local de venda de crack, geralmente tem usuários, mas naquela data, não teve correria de gente, pelo que se recorda; que o depoente recuperou a
sacola dispensada por FABRÍCIO, solicitou apoio e depois encontrou uma sacola contendo dinheiro em seu interior, que foi contado na Polícia Civil, então não se recorda da quantidade; que FABRÍCIO dispensou a sacola de dois a três metros de distância de onde ele estava; que reitera que viu FABRÍCIO dispensando a sacola com drogas; PERGUNTAS DA DEFESA: que FABRÍCIO foi abordado ao lado do Supermercado São José, Bairro Praia do Canto”.

A agente de segurança pública Vanessa dos Passos Pereira (fl. 31), por sua vez, disse:

que costumam passar pelo local dos fatos, por ser trajeto de deslocamento para a área da Jardim da Penha e se depararam 'com a situação'; que a depoente é motorista da viatura; que seu parceiro de farda flagrou FABRÍCIO dispensando uma sacola quando notou a presença policial e resolveram abordá-lo e, após solicitarem apoio de outra viatura, em razão do local ser de intenso tráfico, com mais calma, recuperaram a sacola por FABRÍCIO dispensada; que a depoente estava do lado direito, então não viu o réu dispensar a sacola com entorpecentes, mas o seu parceiro, que ocupava o banco esquerdo, viu; que o PM Gabriel quem avistou o réu dispensando a sacola; que se lembra da recuperação da sacola com drogas em seu interior; que o local dos fatos é na lateral do Supermercado São José, onde tem barcos de pesca; que a depoente não conhecia FABRÍCIO; que a depoente não participou da entrevista e oitiva do acusado e não foi a responsável pela confecção do Boletim, e sim o Major [...].

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, embora haja menção a dois distintos bairros (Praia do Canto e Jardim da Penha), o fato de a denúncia mencionar o bairro Jardim da Penha e os Policiais apontarem o bairro Praia do Canto como o lugar da prisão e apreensão das drogas não prejudica a compreensão e a credibilidade dos depoimentos das testemunhas, já que os bairros são ligados por duas pontes (próximas entre si) e foi justo nesse trecho em que a ocorrência se deu. Assim, a mera negativa por parte do Recorrente quanto à prática do tráfico não é capaz de fragilizar o acervo probatório contido nos autos, razão pela qual não há como se acolher o pedido absolutório.

Passando à dosimetria da pena, verifico que o Juízo sentenciante assim fundamentou o processo dosimétrico:

CULPABILIDADE evidenciada. Não obstante a nocividade e variedade de drogas apreendidas, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; ANTECEDENTES imaculados, com base no entendimento sumular nº. 444 do STJ; sem informações nos autos a respeito de sua CONDUTA SOCIAL; não há elementos suficientes para a aferição da PERSONALIDADE do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador [Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada. (STJ, HC 509.012/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)]; os MOTIVOS DO CRIME, razões que moveram o agente a cometê-lo, não foram revelados, uma vez que o acusado negou o seu cometimento; as CIRCUNSTÂNCIAS do delito são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a VÍTIMA em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; sem informações o suficiente para aferição da SITUAÇÃO ECONÔMICA do acusado.
Ante a análise precedida,
tomando por base a natureza, variedade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas
, conforme o Laudo Pericial nº. 2.837/23 [130 (cento e trinta) unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, contidas em microtubos (pinos), de éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecido como “CRACK”, com massa total de 159,2g (cento e ciquenta e nove gramas e dois decigramas); 04 (quatro) unidades de material compactado de cor marrom, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como “HAXIXE”, com massa total de 8,5g (oito gramas e cinco decigramas); e 09 (nove) unidades de material compactado de cor marrom, contidas em microtubos plásticos, de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como “HAXIXE”, com massa total de 15,2g (quinze gramas e dois decigramas)], e de acordo com o art. 42 da Lei nº. 11.343/06,
fixo as penas, em base, em 06 (seis) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Deixo de considerar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conhecida pela doutrina e jurisprudência por tráfico privilegiado, haja vista que restou evidenciado que FABRICIO se dedica a atividades criminosas,
tomando por base o modo como ocorreu a sua abordagem e seus registros penais
.

Sem causas de aumento de penas, e, assim torno em definitivas as penas até aqui apuradas.

Verifica-se que tanto a fundamentação quanto a fração de incremento da pena utilizadas na primeira fase da dosimetria encontram-se em consonância com a lei e a jurisprudência.

O mesmo se diga em relação ao afastamento do tráfico privilegiado, já que o juízo conjugou as ocorrências constantes dos registros criminais e de atos infracionais praticados pelo Recorrente às circunstâncias de sua prisão para afastá-lo. A figura que beneficia pessoas que, por necessidade premente ou insegurança social, acabam por praticar o crime de tráfico de forma isolada não pode beneficiar pessoas que apresentam histórico de recorrência de conflito com a lei e, ainda, que praticam o crime de tráfico em região de notória periculosidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.